Tribunal: TJES
Processo: 5003751-97.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003751-97.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JOACIR RODRIGUES PINTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003751-97.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: JOACIR RODRIGUES PINTO

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. BANCO NÃO DEMONSTROU A REGULARIDADE DOS DESCONTOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c PEDIDO LIMINAR ajuizada por
JOACIR RODRIGUES PINTO
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A,
na qual narra a parte autora, brevemente, que, no dia 12/11/2021, contratou um empréstimo consignado junto ao requerido, no valor de 2.000,00 com pagamento da última parcela em 12/02/2023, contudo, ao verificar seu extrato bancário, constatou um crédito não solicitado em sua conta-corrente. O autor discorre que ao contatar o réu, foi informado que o referido crédito serviria para quitação do empréstimo anteriormente contratado. No entanto, o requerente não solicitou, bem como não autorizou um novo empréstimo em seu nome. Requer, liminarmente, que o requerido seja compelido a suspender o contrato de empréstimo consignado não autorizado e a restabelecer o contrato de empréstimo anteriormente contratado. Ao final, requer a confirmação da liminar, a declaração de inexigibilidade do débito, restituição de todas as parcelas descontadas da conta-corrente do autor em dobro, e, por último, indenização por danos morais.

Em contestação (ID 9131893), a requerida, em sede de preliminar, alega que a contratação do empréstimo consignado foi realizado por intermédio do telefone celular do cliente, e, portanto, incompetente o Juizado Especial, já que seria necessário prova técnica. No mérito, alega que o contrato firmado em 10.10.2022 se trata de crédito unificado que foi adquirido para quitação de outros 03 empréstimos pertencentes ao Autor e que são válidos. Que a contratação foi realizada pelo autor via Mobile, onde o cliente tem acesso com senha pessoal, e, que inclusive houve o pagamento de algumas parcelas, o que demonstra a concordância do demandante com o empréstimo. Por último, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais. Juntou documentos.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 9131919), dispôs que:

No mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
a ação para declarar:

A)
DECLARAR a inexigibilidade do débito referente ao contrato consignado n° 320000327020 e consequentemente que a Requerida providencie o seu cancelamento.

B)
CONDENAR a Requerida a reativar o contrato de origem n° 32320000272750 para que o mesmo retorne ao estado quo ante, devendo a Ré, ainda, promover a emissão de 06 (seis) boletos no importe de R$ 311,00, sem a aplicação de juros e demais encargos, oportunizando o pagamento das parcelas faltantes para a sua quitação.

C)
CONDENAR a Requerida a pagar a Autora a título de danos materiais o importe de R$ 2.589,86 que já está na forma dobrada com correção monetária dos desembolsos e juros de mora de 1% a.m da citação.

D)
CONDENAR a Requerida a pagar a Autora a título de danos morais o valor de R$ 6.000,00, com correção monetária a partir desta data (STJ 362).

Por último, fica o Autor compelido a providenciar a devolução do montante de R$ 122,50 em prol da Requerida, referente ao saldo remanescente do contrato consignado não reconhecido, por meio de depósito judicial a ser realizado no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do trânsito em julgado.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9131922), defendeu a regularidade da contratação, impossibilidade da repetição do indébito e ausência de dano moral. Requereu, ao final, a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente a pretensão autoral e, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado a título de dano moral.

Regularmente intimada, a autora apresentou contrarrazões ao ID 9131928, suscitando preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 9131923 e 9131924.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início,
afasto
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo autor/recorrido (ID 9131928 - págs. 03/07). Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Não existindo outras questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz sentenciante, que concluiu que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a contratação impugnada.

Na hipótese, ao contrário do que aduz o recorrente, observo que o contrato sequer foi acostado aos autos, como prova da regular contratação entre as partes. Desta feita, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.

Nessa perspectiva, comungo com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

Trata-se de ação em que a parte Autora busca indenização por danos materiais e morais, em razão de
fraude Bancária,
haja

vista que foram feitas duas transações bancária, qual seja a contratação do empréstimo consignado n° 320000327020 (ID. 21655738 - Pág. 1), sem a sua anuência do Autor para quitação do empréstimo consignado n° 320000272750 preexistente, porém, que estava sendo adimplido, não sendo necessária a contratação do contrato objeto da demanda.

Por seu turno, o requerido contestou afirmando que o empréstimo consignado objeto da contenda é válido, pois realizado pelo Mobile, isto é, mediante a Internet Banking, local onde há necessidade de lançar a senha pessoal do usuário. Todavia, não traz aos autos qualquer prova dessa contratação, haja vista que não colacionou o contrato referente ao consignado n° 320000327020, ora questionado.

Ademais, na AIJ quando questionada a preposta sob as medidas de segurança adotadas pelo Banco quando a contratação é realizada por telefone, se há posterior confirmação junto ao cliente a mesma informou que não sabia responder – o que enseja a interpretação de acordo com as provas carreadas nos autos de que esse contrato não existe, pois sequer foi apresentado pela Ré.

Em contrapartida da detida análise do depoimento pessoal do Autor, o mesmo informou ao juízo que não aderiu a novo empréstimo, consignado a não ser aquele que tinha antes da disponibilização do crédito em sua conta, e, que vinha pagando regularmente. Por fim, narra que
não utilizou o dinheiro e que a própria requerida fez uma liquidação daquele empréstimo que o mesmo reconhece como válido, sem sua autorização, em clara falha na prestação do serviço.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, diante do cancelamento do contrato consignado n. 320000327020, impõe-se a restituição dos valores descontados do autor, ora recorrido.

Em relação à forma de restituição, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para tanto, é preciso que se comprove a má-fé do banco.

No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a
devolução em dobro
, uma vez que o Recorrente nem sequer logrou êxito em demonstrar a regularidade dos descontos. Na verdade, o banco não juntou um documento sequer a fim de justificar suas alegações, estando caracterizada a má-fé em sua conduta, como também registrado pela sentenciante.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)